Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de titulo extrajudicial, que deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de EIRELI da qual o executado é sócio titular.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Apesar das alegações do embargante, os fundamentos que levaram ao não acolhimento da alegação de impenhorabilidade foram devidamente expostos.
4. Nesse sentido, não há não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, se a matéria foi integralmente decidida, tendo sido apontados os elementos dos autos, bem como seu cotejo com a norma de regência, que ampararam a conclusão encontrada.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.